Tribunal: TJPA
Processo: 0019944-84.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0019944-84.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LEANDRO ALCIDES DE MOURA MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171,
CAPUT,
E ART. 171, §2º, INC. I, C/C ART. 71 TODOS DO CPB. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DA VÍTIMA. REPRESENTAÇÃO TÁCITA ADMITIDA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que declarou extinta a punibilidade do acusado investigado pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, sob o fundamento de decadência do direito de representação da vítima. O recorrente sustenta a inexistência de exigência de forma específica para a representação, afirmando que a vítima demonstrou, de forma inequívoca, interesse na persecução penal mediante registro de ocorrência, participação ativa na investigação e habilitação como assistente de acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a representação da vítima em crime de estelionato exige manifestação formal específica para configuração da condição de procedibilidade; (ii) estabelecer se os atos praticados pelas vítimas ao longo da persecução penal constituem manifestação inequívoca apta a afastar a decadência do direito de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 39 do Código de Processo Penal admite que a representação seja exercida por declaração escrita ou oral, sem exigir forma solene específica.

4. A representação em crimes de ação penal pública condicionada visa assegurar à vítima a possibilidade de decidir sobre a conveniência da persecução penal, não podendo ser submetida a formalismo excessivo.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a representação prescinde de rigor formal, bastando a exteriorização inequívoca da vontade da vítima de ver o agente responsabilizado criminalmente.

6. As vítimas compareceram perante a autoridade policial, registraram boletins de ocorrência, prestaram declarações durante a investigação e participaram dos atos processuais, evidenciando interesse inequívoco na responsabilização penal do acusado.

7. O pedido de habilitação da segunda vítima como assistente de acusação constitui ato incompatível com a tese de ausência de representação e demonstra inequívoca intenção de prosseguimento da ação penal.

8. O próprio Juízo de origem havia reconhecido anteriormente a presença da condição de procedibilidade ao receber a denúncia e permitir o regular prosseguimento da ação penal, circunstância incompatível com o posterior reconhecimento da decadência.

9. A exigência de documento autônomo especificamente denominado “representação”, em desconsideração às demais manifestações processuais da vítima, configura interpretação incompatível com a sistemática processual penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

1. A representação exigida para os crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidade específica, sendo suficiente a manifestação inequívoca da vontade da vítima.

2. O registro de ocorrência, a prestação de declarações à autoridade policial e a participação ativa da vítima na persecução penal constituem elementos aptos a caracterizar representação válida.

3. O pedido de habilitação como assistente de acusação evidencia interesse inequívoco na responsabilização criminal do acusado.

4. A exigência de documento autônomo de representação, quando a intenção da vítima já se encontra demonstrada por atos processuais inequívocos, caracteriza formalismo incompatível com a finalidade do instituto.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 171,
caput
e § 5º; CPPB, arts. 38, 39 e 269.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.907.967/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 17.06.2025, DJEN
25.06.2025
; TJDFT, Acórdão nº 2069219, HC nº 0742071-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 27.11.2025, DJe
02.12.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de maio de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
em face da decisão proferida,
à ID 19557528
, pela douta Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal de Belém, Dra. Blenda Nery Rigon Cardoso, que declarou extinta a punibilidade, após chamamento do feito a ordem e substancial instrução do processo, de
Leandro Alcides de Moura,
investigado pela prática do crime de estelionato, insculpido no art. 171,
caput,
do CPB, sob fundamento de decadência do direito de representação da vítima.

Narra a
denúncia, à ID 19557359,
que:

“(...) o denunciado
LEANDRO ALCIDES DE MOURA MOURA
,
mediante fraude induziu a vítima em erro e

obteve para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio e deu em pagamento coisa alheia como própria
.

Segundo restou apurado, no dia 18/12/2019, o denunciado LEANDRO se dirigiu à concessionária RODOBENS AUTOMÓVEIS RIO PRETO LTDA, localizada na Rua Diogo Móia, N° 283, bairro do Umarizal, revelando interesse em comprar o veículo da marca MERCEDES-BENZ, modelo 180, CLUSIVE, 1.6 TURBO FF FLEX, no valor de R$ 167.900,00 (cento e sessenta e sete mil e novecentos reais). Após a demonstração explícita de interesse no referido veículo, o denunciado LEANDRO realizou
test-drive
no automóvel. Depois disso apresentou os documentos necessários à compra do veículo e solicitou os dados bancários da empresa vendedora, a fim de efetuar a transferência bancária.

Ao que se apurou, no dia 21/12/2019 o denunciado LEANDRO encaminhou à empresa, via conversa por aplicativo de mensagens, o comprovante de transferência bancária -
TED
, realizada no dia 19/12/2019 para a empresa
RODOBENS
, oriunda da conta corrente nº 08499-9, agencia 7408, vinculada ao banco ITAÚ, em nome do próprio denunciado, correspondente ao valor do referido automóvel. Com efeito, a empresa RODOBENS, depois da providência adotada pelo denunciado, no dia 24/12/2019 realizou a entrega do veículo a ele, devidamente emplacado (QVK-6680).

Ocorre que, no dia 26/12/2019, o setor financeiro da empresa, localizado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, informou que o valor da transferência realizada pelo Denunciado LEANDRO não havia sido creditado na conta bancária da empresa RODOBENS. Vê-se que tudo não passou de uma simulação [GOLPE] por parte do denunciado que valeu-se do artifício de apresentar comprovante de depósito bancário falso e desse modo manteve a vítima em erro e causou grave prejuízo financeiro com a perda do veículo MERCEDES BENZ.

Diante da inesperada situação, o responsável pela concessionária, DIEGO DE ALMEIDA COSTA, entrou diversas vezes em contato com o denunciado LEANDRO para solucionar o problema. Entretanto, o denunciado sempre se escusava e buscava subterfúgios na tentativa de justificar o não pagamento. Em uma das conversas, o denunciado LEANDRO mandou para DIEGO uma fotografia de um automóvel COROLLA, placa QDC 4516, ano 2015/2016, que afirmou se tratar do carro de sua noiva e que havia acabado de se envolver em um acidente de trânsito com ele, motivo pelo qual ainda não havia realizado o pagamento da MERCEDES.

Incontinenti, DIEGO COSTA entrou em contato com outras pessoas que atuam na área de venda de veículos seminovos, mostrou-lhes a foto do referido COROLLA, momento em que PEDRO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO MACHADO, proprietário da empresa INFINITY CAR MULTIMARCAS, reconheceu o automóvel.

Em sede policial, PEDRO HENRIQUE asseverou que no dia 09/01/2020, o denunciado LEANDRO compareceu à sua empresa na condução de uma MERCEDES-BENS, modelo C180, ano 2019/2019, e afirmou que precisava vender o veículo para cobrir um prejuízo financeiro. Após negociações, PEDRO HENRIQUE avaliou a MERCEDES BENZ em R$115.000,00 (cento e quinze mil reais). Na ocasião, o denunciado LEANDRO se interessou pelo COROLLA ano 2015/2016, de placa QDC-4516, avaliado em R$70.000.00 (setenta mil reais) então, acordaram em fazer a troca de um veículo pelo outro e a diferença de valores seria paga por PEDRO mediante transferência bancária para a conta corrente nº 290217, agência 1823 da Caixa Econômica Federal em nome de LEANDRO. Desta forma, após os trâmites legais, o denunciado LEANDRO transferiu a propriedade do veículo da marca MERCEDES-BENZ, modelo C 180, EXCLUSIVE, 1.6 TURBO FF FLEX a PEDRO COSTA.

Impende ressaltar que, decorrer das investigações, a autoridade policial descobriu outros casos envolvendo o denunciado LEANDRO ALCIDES DE MOURA MOURA, conforme se observa nos Boletins de Ocorrência às fls. 34 e 41, que se utilizou do mesmo modus operandi
[mediante apresentação de comprovante bancário falso],
para adquirir um imóvel e um veículo.”

Em interrogatório perante a Autoridade Policial o denunciado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Destarte, a autoria e a materialidade do crime de estelionato são inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelo depoimento da vítima [fl. 04], depoimentos das testemunhas,
comprovante de depósito bancário
[fls.25] e demais elementos de informações presentes no inquérito.”

Em razões recursais
,
à ID 19557548,
o RMP de 1º Grau, Dr. Aldir Jorge Viana da Silva, requer seja dado provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, para regular processamento do feito ante a inexistência de exigência de forma específica para a representação da vítima, a possibilidade de representação tácita, desde que evidenciada a vontade de ver o agente processado e a existência de diversas manifestações inequívocas da vítima ao longo do processo, inclusive participação ativa na instrução e pedido de habilitação como assistente de acusação, não havendo o que se falar em decadência do direito de representação.

Em

contrarrazões à ID 19557554
, o Recorrido

Leandro Alcides de Moura, advogando em causa própria,

requer o conhecimento do presente Recurso e, no mérito, julgue-se pelo seu total improvimento.

Nesta Superior Instância
, o 15º Procurador de Justiça, em exercício, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso, e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se a r. decisão que declarou extinta a punibilidade pela decadência em todos os seus termos, em razão da ausência de expressão formal da vontade da vítima.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Antes de adentrarmos nos argumentos trazidos no bojo da peça recursal, verifica-se que a douta Juíza de Direito, Titular da 2ª Vara Criminal de Belém/PA declarou extinta a punibilidade do agente pela decadência do direito de representação, ante a ausência de expressão formal da vítima quanto a intenção de iniciar a persecução criminal em desfavor do réu.

Com efeito, depreende-se dos autos que o fato teria ocorrido em dezembro de 2019, período em que o denunciado, após interesse em um automóvel da marca MERCEDEZ-BENZ, modelo C180, no valor de R$167.900,00 (cento e sessenta e sete mil e novecentos reais), encaminhou à empresa concessionária RODOBENS AUTOMÓVEIS RIO PRETO LTDA comprovante de transferência falso (TED), em seu nome, correspondente ao valor do automóvel que desejava.

No dia 24 de dezembro de 2019, o denunciado recebeu a entrega do veículo a ele, devidamente emplacado, todavia, dois dias após isso, o setor financeiro da empresa informou que o valor da transferência supostamente realizada pelo réu Leandro Moura não havia sido creditado na conta bancária da empresa RODOBENS.

Assim, constatando-se que se tratava de um golpe, o responsável pela concessionária à época, Diego de Almeida Costa, entrou diversas vezes em contato com o denunciado para resolver o caso, mas o réu buscava subterfúgios para justificar o não pagamento.

Na tentativa de buscar soluções ao problema, entrou em contato com outros atuantes na área de venda de veículos seminovos e descobriu que
Pedro Henrique da Conceição Machado
, proprietário de outra empresa e a segunda vítima, havia recebido o carro MERCEDES-BENZ, modelo C180, em uma negociação, na qual a segunda vítima entregou um veículo COROLLA, avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e iria pagar mais R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) ao denunciado.

A denúncia foi oferecida e recebida pela magistrada singular, que após considerável instrução processual, inclusive com audiência de instrução e julgamento em que a vítima
Pedro Henrique da Conceição Machado
realizou pedido de habilitação como assistente de acusação.

Contudo, após diversos pedidos de adiamento de audiência por parte do réu, inclusive com decretação de revelia ao menos duas vezes, foi designada nova data para audiência de instrução e julgamento, na qual foi realizada a oitiva da vítima
Pedro Henrique da Conceição Machado.

Ante a ausência das demais testemunhas, foi designada audiência de continuação para data posterior. Contudo, nesse ínterim, a magistrada
a quo
chamou o feito a ordem, em razão da alteração legislativa e jurisprudencial quanto a natureza do crime de estelionato, ressaltando que não entendeu comprovada a formalização da representação da vítima em dar início ao processo criminal contra o acusado, razão pela qual declarou extinta a punibilidade pela decadência.

Desse modo, a controvérsia devolvida a esta Turma restringe-se à análise da decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido, sob o fundamento de decadência do direito de representação da vítima, nos termos do art. 38 do CPPB, em feito que apura a suposta prática do crime de estelionato, nos termos do art. 171 do CPB.

É consabido que o delito de estelionato supracitado é, a partir das alterações jurisprudenciais, de ação penal pública condicionada à representação, nos termos do §5º do art. 171, do CPB.

Por sua vez, o art. 38 do CPPB estabelece que:

“
Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do
art. 29
, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia”.

Ademais, destaca-se que o art. 39 do CPPB dispõe de forma expressa que o direito de representação pode ser exercido pessoalmente, por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao Juízo, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial.

Assim, verifica-se que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, constitui condição de procedibilidade destinada a resguardar a esfera de interesse da vítima, permitindo-lhe decidir acerca da conveniência da persecução penal.

Todavia, destaca-se que a legislação processual não exige forma solene ou rigor excessivo para a validade da representação, ao revés, basta a exteriorização inequívoca da vontade da vítima no sentido de ver instaurada a persecução penal, exatamente como se verifica no caso vertente.

Nesse mesmo viés, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a intelecção de que em crimes de ação penal pública condicionada à representação, a referida vontade de representar prescinde de formalidades exacerbadas, sendo suficiente a demonstração clara do interesse da vítima na apuração dos fatos.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DA VÍTIMA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, não exige formalidades específicas, bastando a demonstração inequívoca de vontade de persecução penal.

4. O Tribunal de origem constatou que a vítima registrou boletim de ocorrência
e solicitou medida protetiva de urgência,
dentro do prazo decadencial, o que caracteriza sua intenção inequívoca de ver o agressor processado, independentemente de formalidades adicionais.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(STJ, AREsp n. 2.463.023/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)
GRIFEI

No caso concreto, a análise do conjunto processual demonstra que a vítima não apenas comunicou o fato às autoridades, como também
participou ativamente da persecução penal
, prestando declarações na fase investigativa, comparecendo às audiências de instrução e, inclusive,
requerendo sua habilitação como assistente de acusação
, ato que revela inequívoca intenção de ver o acusado responsabilizado criminalmente. Tais circunstâncias evidenciam manifestação clara de vontade, apta a satisfazer a exigência legal de representação.

A decisão recorrida, entretanto, incorre em certa inconsistência lógica e processual,

pois o próprio Juízo de origem, em momento anterior, havia reconhecido implicitamente a existência da condição de procedibilidade ao receber a denúncia e permitir o regular prosseguimento da ação penal, com designação e realização de audiências de instrução.

Denota-se que a decisão atacada desconsiderou completamente as manifestações processuais posteriores da vítima, especialmente o pedido de habilitação como assistente de acusação. Tal providência processual constitui ato inequívoco de interesse na responsabilização penal do acusado, sendo incompatível com a tese de ausência de representação.

Assim sendo, a decisão de ignorar esse elemento revela interpretação excessivamente formalista da norma, em desacordo com a finalidade do instituto da representação, que é justamente assegurar à vítima a possibilidade de manifestar sua vontade quanto à instauração da persecução penal.

Ademais, exigir a existência de um documento específico intitulado como “representação”, desconsiderando as demais manifestações inequívocas da vítima ao longo do processo, configura formalismo incompatível com a sistemática adotada pelo processo penal, que admite representação oral, escrita ou mesmo inferida de comportamentos processuais que demonstrem a intenção de ver o agente processado.

Dessa maneira, não há amparo legal para se exigir ato processual diverso ou peça autônoma de representação quando já há registro formal da manifestação de vontade perante a autoridade policial competente.

Destarte, o
decisum
objurgado incorreu em equívoco ao reconhecer a decadência do direito de representação, já que a vítima manifestou de forma clara e inequívoca sua vontade de ver o acusado responsabilizado, circunstância suficiente para caracterizar a representação exigida pela lei, não havendo que se falar em decadência do direito de representação, o que impõe a reforma do decisão

para que o feito tenha regular prosseguimento

Ante o exposto, conheço do Recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão vergastada nos termos acima expendidos, no sentido de cassar o édito judicial que declarou extinta a punibilidade do acusado por decadência, reconhecendo a existência de representação válida da vítima e determinando o encaminhamento dos autos ao douto Juízo
a quo,
para o devido prosseguimento da ação penal e ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA,
19
de maio de 2026

Desa
. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 20/05/2026